Tribunal: TJSP
Processo: 2017838-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC da Súmula no 481 do STJ Pleito que deve ser deferido ao agravante, diante das peculiaridades do caso concreto.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC da Súmula no 481 do STJ Pleito que deve ser deferido ao agravante, diante das peculiaridades do caso concreto. Documentos apresentados atestam a saúde financeira deteriorada do requerente, fazendo jus, pois, ao benefício pleiteado Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.